Tribunal: STF
Processo: ARE 1299552
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AFRETAMENTO DE NAVIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA JUDICIALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. LIQUIDAÇÃO DA CONTA CORRENTE FAVORÁVEL À UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES RECEBIDOS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
    1. Decretada judicialmente a invalidade dos contratos de afretamento (ação rescisória n° 2007. 02.01.011840-0), não há que se falar, portanto, em descumprimento contratual a justificar o pedido de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, pois não há que se obrigar a Administração a cumprir compromisso eivado de vícios.
    2. Os contratos foram celebrados pelo administrador do usufruto judicial sem a oitiva e concordância do devedor, quando a Lloyd já se encontrava em fase de extinção e sucessão pela União Federal. Assim, já estariam sujeitos ao regime público, sendo imprescindível o procedimento licitatório. Ressalte-se que os contratos foram celebrados em 21 e 26 de dezembro de 1995, quando já vigia o Decreto n° 1.746, de 14 de dezembro de 1995, que dispôs sobre a dissolução e extinção da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro.
    3. A forma como o administrador exerceu o seu múnus viciou os atos praticados, pois, além de inexistente o procedimento de licitação, os referidos contratos divergem da proposta de recuperação do Lloyd apresentada perante a Justiça do Trabalho, que deu fundamento ao deferimento do usufruto judicial (fls. 18/28). Basta ver que ali se propunha o afretamento de navios ‘a casco nu’, correndo por conta e ônus da apelada todas as despesas de contratação da tripulação e manutenção das embarcações. No entanto, não foi isso que constou nos contratos firmados, em frontal violação à decisão judicial.
    4. A perícia produzida nos autos (fls. 1965/2175) se demonstra imprestável, tanto por vícios, já que incluiu créditos para a autora não previstos nos termos dos contratos e sem comprovação contábil, como porque destinada a apurar lucros cessantes, calculados de forma atécnica, ora excluídos como devidos. 1998.51.01.041710-3.
    5. O parecer do Ministério Público Federal, às fls. 3038/3055, aponta, com clareza, que a conciliação de contas é favorável à União Federal, considerada, tão somente a conciliação dos valores em conta corrente, valor obtido através do Núcleo de Auditoria Processual da Procuradoria Regional da República da Região.
    6. Não há qualquer mácula no parecer do parquet que atuou, não como tertius, como alega a autora, mas cumprindo sua função constitucional, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Basta mera análise das cifras exigidas pela autora, que correspondem ao investimento governamental na área de transportes por um período de três anos. Evidente que a defesa do patrimônio público impõe a atuação do MP Federal.
    7. Inviável a procedência do pedido de ressarcimento formulado pela autora, visto que apresentou valores inflacionados. Como bem ressaltou o perito contábil do Ministério Público Federal, o saldo em conta corrente não estampou a realidade, deixando de considerar receitas provenientes do afretamento e despesas tidas, pelos Comandantes do Lloyd (relatório de fls. 1816/1882), como on hire, gerando um saldo favorável à União de R$ 4.800.138,13.
    8. Improcedentes os pedidos, impõe-se a imediata restituição dos valores levantados por força da antecipação de tutela deferida, que ora caso, remunerados na forma das contas de depósitos judiciais.
    9. Recurso e remessa oficial providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados” (págs. 11-12 do documento eletrônico 39).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 93, IX; e 129, IX, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    No tocante à participação do Ministério Público, registro que a decisão do acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte consubstanciada no RE 576.155/DF-RG (Tema 56 da Repercussão Geral), de minha relatoria, no sentido de que a lesão ao patrimônio público legitima a participação do órgão ministerial. Transcrevo a ementa do paradigma: 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PARQUET. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    I - O TARE não diz respeito apenas a interesses individuais, mas alcança interesses metaindividuais, pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao patrimônio público. 
    II - A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, ‘promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos’. Precedentes. 
    III - O Parquet tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. 
    IV - Não se aplica à hipótese o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347/1985. 
    V - Recurso extraordinário provido para que o TJ/DF decida a questão de fundo proposta na ação civil pública conforme entender” (grifei). 
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, as seguintes passagens: 
    “A sentença impugnada com o presente recurso concluiu pela procedência parcial do pedido autoral partindo do princípio de que os contratos de afretamento, causa dos pedidos de ressarcimento e indenização formulados pela àpelada, foram declarados válidos e eficazes por decisão judicial transitada em julgado. 1998.51.01.041710-3 
    Com o julgamento da ação rescisória n° 2007.02.01.011840-0, cuja cópia do inteiro teor encontra-se às fls. 3262/3272, a apreciação do recurso de apelação simplifica-se, mas outra não seria a conclusão deste Relator quanto à validade dos contratos firmados pela apelada. 
    Não se pode reconhecer como válidos os contratos de afretamento firmados por vários motivos. Primeiro, porque tais contratos foram celebrados pelo administrador do usufruto judicial sem a oitiva e concordância do devedor, quando a Lloyd já se encontrava em fase de extinção e sucessão pela União Federal. Assim, já estariam sujeitos ao regime público, sendo imprescindível o procedimento licitatório. Ressalte-se que os contratos foram celebrados em 21 e 26 de dezembro de 1995, quando já vigia o Decreto n° 1.746, de 14 de dezembro de, 1995, que dispôs sobre a dissolução e extinção da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro. 
    É de se ver que a forma como o administrador exerceu o seu múnus viciou os atos praticados, pois, além de inexistente o procedimento de licitação, os referidos contratos divergem da proposta de recuperação do. Lloyd apresentada perante a Justiça do Trabalho, que deu fundamento ao deferimento do usufruto judicial (fls. 18/28). Basta ver que ali se propunha o afretamento de navios ‘a casco nu’, correndo por conta e ônus da apelada todas as despesas de contratação da tripulação e manutenção das embarcações. No entanto, não foi isso que constou nos contratos firmados, em frontal violação à decisão judicial.
     A questão foi muito bem abordada no voto condutor da ação rescisória, verbis: 
    […] 
    Não há que se falar, portanto, em descumprimento contratual a justificar o pedido de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, pois não há que se obrigar a Administração a cumprir compromisso eivado de vícios. 
    No entanto, os contratos, embora inválidos, produziram efeitos. Alega a autora que adiantou despesas para a movimentação dos navios, tais como, pagamentos de desarresto, salários em atraso, alimentação, reparos, etc. Por sua vez, a União sustenta que não recebeu um centavo pela utilização dos navios. É evidente a existência de débitos e créditos a serem conciliados entre a autora e a ré. 
    Para tanto a perícia produzida nos autos (fls. 1965/2175) se demonstra imprestável, tanto por vícios, já que incluiu créditos para a autora não previstos nos termos dos contratos e sem comprovação contábil, como porque destinada a apurar lucros cessantes, calculados de forma atécnica, ora excluídos como devidos. 
    O parecer do Ministério Público Federal, às fls. 3038/3055, aponta, com clareza, que a conciliação de contas é favorável à União Federal, consideradas, tão somente, a conciliação dos valores em conta corrente, atualizados, valor obtido através do Núcleo de Auditoria Processual da Procuradoria Regional da República da 2ª Região” (págs. 7 e 9 do documento eletrônico 39).
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais, questões vedadas pelas Súmulas 279/STF e 454/STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator